Tribunal: TJDFT
Processo: 0725140-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725140-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZA KAZUKO OZAKI AGRAVADO: FABIANO EURIPEDES DE SOUSA D E S P A C H O Nada a prover acerca da petição de id. 51160565. Aguarde-se o julgamento do recurso. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator